Tribunal: STF
Processo: HC 222968
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no RE no Agravo em Recurso Especial 1.936.018/SP, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por J T DE L contra despacho que considerou inviável o conhecimento das petições Re 00275224/2022 e Pet 00372430/2022, em virtude do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa (e-STJ fls. 7147/7148). 



    Afirma que o despacho embargado seria omisso, porquanto "não há qualquer argumentação, fundamentação legal ou jurisprudencial que, ao menos, esclareça o motivo pelo qual estaria obstado o conhecimento do reclamo defensivo" (eSTJ fl. 7156). 



    Aduz que a conclusão do referido despacho "não encontra relação com o presente caso, vez que os pronunciamentos judiciais que se buscava com a interposição de Agravo Regimental e Recurso Extraordinário não tratam de mesma matéria ou fundamentos legais, e o interesse da Defesa em ver a matéria submetido ao Supremo Tribunal Federal persiste legítimo do ponto de vista processual e atual em decorrência da ratificação do Recurso protocolada após decisão proferida no Agravo Regimental" (e-STJ fl. 7157). 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios para que o defeito apontado seja sanado. 



    Contudo, o pedido é impróprio, uma vez que os despachos de mero expediente, exatamente como o proferido, são irrecorríveis, uma vez que não possuem carga decisória. 



    Não há, pois, nada a prover novamente. 



    Ante o exposto, determina-se a certificação do trânsito em julgado do feito no tocante ao ora embargante. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: (a) o aumento da pena-base em mais que o dobro, quando a própria sentença explicita que não há culpabilidade ou reprovabilidade excepcionais em relação ao paciente, configura meio ilegal para afastar a prescrição, em violação ao devido processo legal, garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso LIV, da CF; e (b) ao deixar de receber e determinar o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, o Excelentíssimo Ministro do STJ violou, com a devida vênia, o devido processo legal e a ampla defesa, esculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, além de usurpar a competência deste Colendo STF.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a admissão e processamento do Agravo em Recurso Extraordinário com determinação da remessa dos autos principais para este Colendo STF, para que o Recurso Extraordinário seja julgado. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.936.018/SP, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente